Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703177-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: OSVALDINA MORAIS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. POSSIBILIDADE. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. ILEGALIDADE. FGTS. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A contratação temporária é admitida pela Constituição Federal (art. 37, IX), bem como pela Lei Orgânica do DF (art. 19, VIII), cujas hipóteses de aplicação, no âmbito local, encontram-se disciplinadas pela Lei Distrital n. 1.169/1996 e suas alterações. 2. A Lei Distrital n. 4.266/08 estabeleceu o prazo máximo de um ano para a contratação de professor temporário substituto, com possibilidade de uma única prorrogação, por igual período. 3. Nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, “é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”, cuja constitucionalidade do dispositivo fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 4. O Superior Tribunal de Justiça também reconheceu serem devidos, aos servidores temporários cujos contratos foram sucessivamente renovados, os direitos sociais previstos no artigo 7o da Carta Magna. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o da Lei 9.784/199 e 19-A da Lei 8.036/1990, defendendo a nulidade integral do contrato de trabalho e o consequente direito ao recebimento do FGTS relativo a todo o período trabalhado. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRS para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 37, incisos II e IX, §2o, da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do Dr. Reginaldo de Oliveira Silva (OAB/DF 25.480). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 19-A da Lei 8.036/1990. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 37, incisos II e IX, §2o, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, de modo que a alegada contrariedade à Constituição da República, se houvesse, seria indireta. Assim, inviável o processamento do recurso extraordinário ante o óbice imposto pelo enunciado 280, da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em recente apreciação de caso análogo, confira-se o ARE 1241027/DF (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 28/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Reginaldo de Oliveira Silva (OAB/DF 25.480). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010